Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-96.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014220-96.2020.8.11.0003
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADO: JOÃO ANTÔNIO DA ROCHA
Vistos etc.
Intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as preliminares arguidas em contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora